Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-48.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004471-48.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO LUIZ CARVALHO - CPF: 790.415.409-97 (APELANTE), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004471-48.2022.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO LUIZ CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA ELEVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, 44 (quarenta e quatro) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de se valorar negativamente as circunstâncias do crime com fundamento na alta concentração de álcool aferida no teste com etilômetro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O elevado grau de alcoolemia (superior a três vezes o limite legal) extrapola o núcleo típico da infração penal, ao revelar a gravidade acentuada da conduta e expor a coletividade a intenso risco.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o grau de embriaguez pode ser legitimamente considerado como elemento apto a justificar o agravamento da pena-base, por representar aumento proporcional do perigo gerado pela conduta.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais, na etapa inaugural da dosimetria da pena, lastreada em concentração alcoólica substancialmente elevada, apurada por exame de etilômetro, que exceda expressivamente os limites típicos do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/1997.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 587.193/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26.08.2020; TJMT, Ap. Crim. no 1000301-47.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, j. 27.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004471-48.2022.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO LUIZ CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO LUIZ CARVALHO
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, ao julgar procedente a pretensão ministerial, impôs-lhe a pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, cumulada com 44 (quarenta e quatro) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir veículos automotores por 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, em razão da prática do delito previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/1997. (cf. Id. n.o 328252898).

A defesa postula a readequação da reprimenda imposta ao recorrente, argumentando, em suma, que a sentença “
considerou como circunstância judicial desfavorável o resultado em etilômetro superior a 0,3mg/L, no entanto, tal situação é inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizada com a finalidade de elevar a pena-base
” (cf. Id. n.o 328252911).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 328252914).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 340521390).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004471-48.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença que, ao proceder à etapa inaugural da dosimetria da pena, reputou desfavoráveis as
circunstâncias do delito
, com base exclusivamente no resultado obtido por meio do teste com etilômetro.

Argumenta que o fundamento é inadequado para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, uma vez que a concentração de álcool no sangue – ainda que em patamar significativamente superior ao legalmente tolerado – constitui elemento inerente ao próprio tipo penal, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de exasperação da pena-base.

No entanto, razão não lhe assiste.

O sistema normativo brasileiro adota parâmetros objetivos para aferição da alcoolemia – atualmente definidos como 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama por litro de ar alveolar expirado – com respaldo em estudos técnico-científicos que demonstram uma clara relação causal entre a ingestão de álcool e a deterioração das capacidades cognitivas e psicomotoras dos condutores, comprometendo diretamente sua atenção, o tempo de resposta e a coordenação motora.

Em vista disso, a transgressão desses parâmetros – antes de ser encarada como mera violação da norma positivada – atua como agente catalisador do
agravamento dos riscos já inerentes à dinâmica da circulação viária
, contribuindo, de modo significativo, para a ocorrência de sinistros com desfechos lesivos ou fatais.

No caso em apreço, o exame de alcoolemia realizado no acusado aferiu concentração de 1,18 mg/L (um vírgula dezoito miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado), valor que não apenas ultrapassa, com larga margem – mais de três vezes – o limite estabelecido pela legislação vigente, como também
extrapola os contornos típicos da infração penal
, evidenciando uma conduta de acentuada gravidade, marcadamente atentatória à segurança viária e à incolumidade pública, a qual impõe, como corolário,
resposta penal de rigor proporcional à sua elevada reprovabilidade
.

À luz da premissa de que o grau de embriaguez do agente guarda correlação direta com o potencial ofensivo de sua conduta, a elevada concentração alcoólica aferida no recorrente revela-se elemento idôneo à valoração negativa das circunstâncias do delito, na fase inaugural da dosimetria da pena,
legitimando, portanto, a majoração da pena-base
.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEGATIVADA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em princípio, questões relativas à dosimetria da pena não são suscetíveis de apreciação em sede de habeas corpus, que depende da valoração de circunstâncias fáticas, o que é próprio de se fazer nas instâncias ordinárias. Apenas nos casos em que haja violação dos critérios legais ou flagrante desarrazoabilidade do critério adotado nas instâncias ordinárias para o estabelecimento da pena é possível corrigir-se a dosimetria por esta via especial. 2. Segundo a legislação em vigor (art. 306, § 1o, do CTB), a quantidade de álcool por litro de sangue (6 dg) ou por litro de ar alveolar (0,3 mg) é um dos meios pelo qual é possível inferir a potencial redução da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor.
3. Sendo assim, a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base, porquanto, como é de conhecimento comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta.
4. Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu (1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar) não há ilegalidade na exasperação da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de perigo). 5. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no HC n. 445.853/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe10/9/2018). 6. Ordem denegada”.
(HC 587.193/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTS. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - REJEIÇÃO - PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - TEOR ALCOÓLICO ELEVADO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE – AFERIÇÃO PELO JUIZO DA EXECUÇÂO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez, devidamente certificado em Termo de Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante. Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, dispõe que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). 2. “A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público” (AgRg no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024, DJe de 13/08/2024). 3. O Código Penal não estabelece limites precisos de aumento ou redução de pena em razão da presença de circunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a prudente critério do juiz, segundo o princípio do livre convencimento, contudo não dispensada a devida fundamentação da decisão. A constatação de consumo de álcool em quantidade superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial e permitir o recrudescimento da pena-base. 4. “A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020). 4. Recurso Desprovido”.
(N.U 1000301-47.2023.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DES
PROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026